Tribunal: TJPA
Processo: 0878008-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878008-92.2022.8.14.0301

APELANTE: EVERTON DE SOUZA RAMOS, EDIELSON WESLEY DE SOUZA RAMOS, ELIZABETH DE SOUZA RAMOS, ELTON HENRIQUE DE SOUZA RAMOS, NELIA CONCEICAO TRINDADE DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Responsabilidade civil do Estado. Atendimento médico a detento. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Prequestionamento ficto. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, no qual se afastou a responsabilidade civil do Estado em razão de óbito de detento, ao fundamento de inexistência de omissão estatal e rompimento do nexo causal, diante da constatação de causa natural da morte e da existência de atendimento médico prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada demora no encaminhamento do detento ao hospital; (ii) saber se há contradição interna no julgado ao considerar suficiente a existência de atendimento médico para afastar a responsabilidade estatal; (iii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, porquanto o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, consignando a existência de atendimento médico ao custodiado e o encaminhamento à unidade hospitalar, circunstâncias que afastaram a inércia estatal e o nexo causal.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que tenha fundamentado adequadamente sua conclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que suas premissas e conclusões são logicamente coerentes, revelando-se a insurgência da parte como mero inconformismo com a valoração das provas.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos aclaratórios para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão, quando devidamente fundamentado e coerente, impõe a rejeição dos aclaratórios. 3. O prequestionamento ficto é assegurado pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 25/05/2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Everton de Souza Ramos e outros em face do V. Acórdão de ID Num. 29517273, que negou provimento à sua Apelação.

Os embargantes apontam a existência de omissão quanto à análise da alegada demora injustificada no encaminhamento do detento ao hospital, sustentando que o atendimento médico não teria sido tempestivo nem adequado.

Afirmam, ainda, que há contradição sob o argumento de que o acórdão teria considerado suficiente a mera existência de atendimento médico para afastar a responsabilidade estatal, sem examinar sua efetiva adequação e oportunidade, bem como requerem o prequestionamento dos dispositivos mencionados no recurso.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 30810696).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, Everton de Souza Ramos, Edielson Wesley de Souza Ramos, Elizabeth de Souza Ramos, Elton Henrique de Souza Ramos, Nelia Conceição Trindade de Souza sustentam omissão quanto à análise da alegada demora injustificada no encaminhamento do detento ao hospital., além de contradição e prequestionamento.

Inicialmente, no tocante à suposta omissão quanto a demora no encaminhamento do detento ao hospital, elemento que, em seu entender, seria determinante para a configuração da responsabilidade civil do Estado, entendo que, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, analisando precisamente os fatos e consignando que restou demonstrado que o detento foi submetido a atendimento médico antes do falecimento, tendo sido encaminhado a unidade hospitalar, circunstância que afastou a configuração de inércia estatal e conduziu à conclusão pelo rompimento do nexo causal, sobretudo diante da constatação de que o óbito decorreu de causa natural

Dessa forma, ainda que o acórdão não tenha se detido de maneira expressa sobre cada um dos argumentos fáticos apresentados pelos recorrentes, como o tempo decorrido até o atendimento hospitalar,, a matéria foi apreciada de forma global e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os elementos invocados pelas partes.

Deste modo, inexiste omissão relevante a ser sanada.

Ademais, impende salientar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)

Aduzem, ainda, os embargantes a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o reconhecimento da prestação de atendimento médico não seria suficiente para afastar a responsabilidade estatal, sem a análise de sua adequação e tempestividade.

Também aqui não assiste razão à parte embargante, uma vez que, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões.

No caso, o acórdão apresenta fundamentação coerente e harmônica, tendo concluído que houve atendimento médico ao custodiado, tendo o óbito decorrido de causa natural, assim não se configurando omissão estatal, inexistente assim o nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil.

Portanto, não há qualquer incompatibilidade lógica entre tais conclusões, ao contrário, verifica-se, na realidade, é o inconformismo da parte embargante com a valoração dos fatos e das provas realizada pelo Colegiado, o que não se confunde com contradição sanável por meio de embargos de declaração.

Portanto, entendo que na realidade o que deseja o embargante é rediscutir a questão, e nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem." (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016)."

Cabe registrar, por fim, que o CPC de 2015 inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026